Tribunal: TJPA
Processo: 0801259-72.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801259-72.2024.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, SERASA S.A.

APELADO: ANTONIO RENATO DA SILVA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801259-72.2024.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO ICOARACI

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANTONIO RENATO DA SILVA FIGUEIREDO

ADVOGADO: ODAIR JOSE PEREIRA SANCHES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais. Inclusão indevida de consumidor como fiador em contrato de consórcio. Ausência de comprovação da manifestação de vontade. Contratação eletrônica não comprovada. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconhecendo a irregularidade da inclusão do autor como fiador em contrato de consórcio, determinando a exclusão da negativação e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

A parte autora alegou jamais ter anuído com a contratação da garantia fidejussória, sustentando que somente tomou conhecimento da suposta obrigação após sofrer restrições creditícias decorrentes de negativação promovida em razão da inadimplência do contrato de consórcio firmado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da manifestação de vontade do autor para figurar como fiador no contrato de consórcio; (ii) verificar a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito; e (iii) aferir a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira não apresentou prova idônea apta a demonstrar a efetiva anuência do autor para assumir obrigação fidejussória, inexistindo comprovação segura da autenticidade da contratação eletrônica alegadamente realizada.

A mera alegação de assinatura digital desacompanhada de mecanismos técnicos de validação, tais como biometria, certificação eletrônica, geolocalização, registros de autenticação ou IP de acesso, revela-se insuficiente para comprovar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

O simples fato de o autor conhecer o contratante do consórcio ou ter realizado negócios pretéritos com este, não autoriza presumir consentimento para assumir obrigação de garantia perante instituição financeira, sobretudo porque a fiança constitui negócio jurídico formal e de interpretação restritiva, nos termos do art. 819 do Código Civil.

Ausente prova válida da contratação, revela-se indevida a inclusão do nome do autor como fiador e ilegítima a negativação promovida pela instituição financeira.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira possui o ônus de comprovar de forma segura e inequívoca a manifestação de vontade do consumidor em contratação eletrônica, especialmente em negócios jurídicos de garantia fidejussória.

2. A simples relação de amizade ou a existência de negócios anteriores entre as partes não autoriza presumir anuência para figurar como fiador em contrato bancário.

3. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização quando ausente comprovação válida da relação jurídica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma parcial da sentença de
Id. 31071143, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a demanda de Obrigação de Fazer c/c Danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS, onde a parte autora alega no id. 31071070, que teve seu nome negativado por pendencias junto ao SERASA, referente ao contrato de consorcio nº 00000000000004712492, de um veículo de MARCA/MODELO JEEP/COMPASS SPORT; DE COR PRATA; PLACA: QVW 5C03, em nome de pessoa jurídica J R M SENA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO DE TELEFONIA LTDA.

Alega que teve indevidamente seu nome incluído como Fiador em contrato de consórcio firmado entre a instituição bancária e a empresa pertencente ao sr. RUBENS FERNANDO AQUINO DE CASTILHO.

Em sentença de id. 31071143, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para fins de condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, bem como, condenou a SERASA na obrigação de fazer consistente na exclusão da negativação questionada nos autos.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação no id. 31071148, onde em apertada síntese, alega que se mostra flagrante a incongruência dos fatos narrados pela parte Autora, eis que inicia sua narrativa informando justamente que conhece a pessoa da qual é fiadora em contrato de alienação fiduciária de automóvel, seu amigo o Sr. Rubens Fernando Aquino de Castilho.

Alega que o início do contrato se deu por meio eletrônico, bem como que, a

verossimilhança aqui está toda vinculada à parte Ré, ora Apelante, eis que a parte Autora de fato conhece o dono da empresa em cujo contrato figura como fiador (seu amigo pessoal), já fez negócios do mesmo tipo com seu amigo, o contrato existe, o banco lhe prestou todas as informações, a notificação prévia foi enviada. Não é verossímil que diante de todos esses pontos a parte Autora conhece e tem prova de tudo, mas ainda assim alega desconhecer o contrato.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer seja minorada a indenização arbitrada.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 31071154, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da regularidade da inclusão do nome do autor na condição de fiador em contrato de consórcio firmado junto ao Banco do Brasil; (ii) da legalidade da negativação promovida em decorrência da suposta inadimplência contratual; e (iii) da configuração do dano moral indenizável e da adequação do quantum arbitrado na sentença.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Conforme se extrai dos autos, o autor ajuizou a presente demanda alegando jamais ter anuído com sua inclusão como fiador em contrato de consórcio vinculado à empresa J R M SENA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA., tendo descoberto a existência da suposta obrigação apenas após sofrer restrições creditícias e ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.

Em sede recursal, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e da negativação realizada. Todavia, não logrou êxito em demonstrar minimamente a efetiva anuência do autor para atuar como garantidor da obrigação.

Cumpre destacar que, em se tratando de relação jurídica de natureza consumerista, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme entendimento sedimentado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a jurisprudência pacífica do STJ também consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e fortuitos internos relacionados às operações bancárias, nos termos da Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso concreto, observa-se que o banco apelante não apresentou prova idônea apta a comprovar a efetiva manifestação de vontade do autor em assumir obrigação fidejussória.

Ainda que se alegue a existência de contratação eletrônica ou assinatura digital, incumbia à instituição financeira comprovar, de forma segura e inequívoca, a autenticidade da contratação, mediante apresentação dos mecanismos de validação utilizados, registros de autenticação, certificação eletrônica, biometria, geolocalização, IP de acesso ou qualquer outro elemento técnico apto a demonstrar a autoria da manifestação de vontade.

Todavia, inexiste nos autos comprovação robusta nesse sentido.

A simples alegação, desacompanhados de documentos e/ou elementos técnicos de validação não possui força suficiente para demonstrar que o autor efetivamente aderiu à avença na condição de fiador.

Além disso, o fato de o autor possuir relação de amizade, conhecer o contratante do consórcio ou mesmo ter realizado negócios pretéritos com este, não autoriza presumir sua concordância em assumir obrigação de garantia perante instituição financeira.

A fiança constitui negócio jurídico formal, de interpretação restritiva, nos termos do art. 819 do Código Civil, exigindo manifestação expressa e inequívoca do garantidor.

Nesse contexto, não se admite a presunção de consentimento baseada em vínculos pessoais, relações comerciais anteriores ou mera proximidade entre as partes.

Dessa forma, ausente prova segura da anuência do autor, revela-se indevida sua inclusão no contrato de consórcio na condição de fiador, bem como ilegítima a posterior inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial, por decorrer do próprio fato ofensivo.

Nesse sentido, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor sofreu restrições creditícias e enfrentou impedimentos negociais em decorrência da inscrição indevida promovida pela instituição financeira.

Portanto, mostra-se plenamente caracterizado o dano moral indenizável.

Quanto ao quantum fixado na origem, verifico que o valor arbitrado atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da falha na prestação do serviço, a extensão do dano experimentado pela parte autora e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Com efeito, a indenização por danos morais deve evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a fixação de montante irrisório incapaz de inibir a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira.

Na hipótese vertente, o valor arbitrado pelo Juízo singular revela-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em casos análogos, não havendo falar em redução.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação jurídica de fiança, declarar indevida a negativação e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA

Majora-se a verba honorária em desfavor da requerida, ora apelante, para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026